Tribunal: TCU
Processo: 047.721/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades relacionadas à aquisição de seringas e agulhas para a vacinação contra a Covid-19. Análise de proposta preliminar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, noticiando possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 159/2020, do Ministério da Saúde, lançado com o objetivo de aquisição de seringas e agulhas para a vacinação contra a covid-19, por meio do Sistema de Registro de Preços, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com base no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, dar ciência ao Ministério da Saúde sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 159/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. ausência do parcelamento do seu objeto, seringas e agulhas, limitando a participação de potenciais licitantes, violando o art. 15, inciso IV e 23, § 1o, da Lei 8.666/1993 e a Súmula 247 do TCU; 9.2.2. ausência de solicitação tempestiva da suspensão de medidas antidumping para agulhas e seringas que gerou fracasso e restrição ao caráter competitivo da licitação, direcionando o certame para produtores nacionais com condições favoráveis de participação em detrimento de potenciais fornecedores que fariam propostas de seringas e agulhas importadas; 9.2.3. condução do processo de aquisição de seringas e agulhas para a campanha de vacinação contra a covid-19 de forma morosa de agosto de 2020 até a realização do Pregão Eletrônico 159/2020, em 29/12/2020, que resultou no fracasso quase total do certame, o que levou à realização do Pregão Eletrônico 15/2021, em fevereiro de 2021, com preços propostos bem acima dos praticados na contratação, em dezembro de 2020, da OPAS, colocando em risco o abastecimento do processo de vacinação de combate à pandemia, violando o art. 37 da Constituição Federal de 1988 (princípio da eficiência), art. 6o, inciso I, do Decreto-Lei 200/1967, e Anexo I, art. 8o, incisos I e II Decreto 9.795/2019; 9.3. juntar cópia desta deliberação ao processo TC Processo 015.125/2021-5 para subsidiar o acompanhamento que está sendo realizado no âmbito daquele feito; e 9.4. arquivar os presentes autos.